Tribunal: TJDFT
Processo: 0750977-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750977-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLANIR SANTANA PIMENTA ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, afastou a incidência da prescrição alegada em sede de exceção de pré-executividade. Tendo em vista que o agravante informou, por meio da petição de ID 54729859, a desistência do presente recurso, não mais subsiste o interesse na tutela recursal pleiteada. Desta feita, homologo a desistência formulada, com fulcro no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT e, assim, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator